Tribunal: TJBA
Processo: 8134814-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134814-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIANE SANTANA GUERRA MARINHO

Advogado(s)
:
MATHEUS GUERRA MARINHO PAULO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, Camilla do Vale Jimene registrado(a) civilmente como CAMILLA DO VALE JIMENE, FABIO RODRIGUES JULIANO, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELECOMUNICAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE DADOS C/C INDENIZATÓRIA. LIGAÇÕES PUBLICITÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de abstenção de uso indevido de dados c/c indenizatória, na qual a autora alegava utilização indevida de seus dados pessoais pelas empresas de telecomunicações para realização de ligações publicitárias excessivas e indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) restou comprovada a utilização indevida de dados pessoais pelas empresas demandadas e (ii) se estão configurados os pressupostos para a responsabilização civil e consequente reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A responsabilidade civil exige sempre a demonstração dos pressupostos: conduta, dano, nexo de causalidade e, quando cabível, culpa. Mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva prevista no CDC, é imprescindível a comprovação da conduta ilícita, do dano sofrido e do nexo causal.

4 - A ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar o cometimento das práticas abusivas alegadas impede o acolhimento da pretensão. As alegações baseadas em meras conjecturas e suposições, sem amparo em prova documental ou testemunhal, não demonstram a efetiva violação de dados pessoais.

5 - A inversão do ônus da prova prevista no CDC pressupõe a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. A mera alegação de recebimento de ligações, desacompanhada de elementos que comprovem sua origem e vinculação às empresas demandadas, não enseja a inversão pretendida.

6 - A mera realização de ofertas publicitárias, por si só, não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, não sendo apta a configurar violação à esfera constitucionalmente protegida dos direitos de personalidade que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.850.580/MG, relator Ministro Moura Ribeiro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134814-23.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIANE SANTANA GUERRA MARINHO e como apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.